Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXORBITANTE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUINSHING. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
2. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
3. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da demanda, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade.
3.1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e provida.